Tribunal: TJPA
Processo: 0815030-75.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815030-75.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DA GLORIA ROCHA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO PARA NEOPLASIA – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE POR FALTA DE CARÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO APONTANDO ALTO RISCO DE VIDA – INDICÊNCIA DO ART. 12, INCISO V, DA LEI Nº. 9656/98 C/C ART. 35-C, INCISO, DO MESMO DIPLOMA – PRECEDENTES DESTA CORTE RECONHECIMENTO A ABUSIVIDADE DA RECUSA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 597 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO, NA ESTEIRA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em ação obrigação de fazer, que lhe move contra
MARIA DA GLÓRIA ROCHA COSTA.

O Juízo competente deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que
a agravante custeasse as
sessões de imunoterapia e quimioterapia do tratamento da agravada
, além de exames, consultas, internações, medicamentos, cirurgia e o que mais seja necessário para o atendimento à contratante do plano de saúde
(ID nº. 100332699
).

Em sua tese recursal, a agravante alegou que a agravada
deveria observar o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses
, conforme cláusula VI do contrato de plano de saúde firmado entre ambos.

Asseverou que os planos de saúde podem fixar prazos de carência, com esteio no art. 12, V, da Lei nº. 9656/98, e que a doença da agravada era preexistente a contratação do plano de saúde, enquadrando-se no art. 2º da Resolução Normativa nº. 558 da ANS.

Alegou que a agravada celebrou contrato em 15/07/2023, e que a solicitação de autorização para prescrição de medicamento oncológicos consta que o diagnóstico da agravada data de 31/05/2023, ou seja, antes da contratação do plano.

Acrescentou que se está diante de um
periculum in mora inverso
, uma vez que eventual procedência dos pedidos da parte contrária poderia incentivar a requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual.

Em se de decisão interlocutório, este Relator entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual indeferiu o pedido de tutela antecipada
(ID nº.16248501
).

Devidamente intimada, a agravada deixou o prazo transcorrer
in albis
, sem manifestação (ID nº. 16843368).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

Ao analisar o caso,
ab initio
, é imperioso sopesar que a natureza jurídica da avença entre as partes é de consumo, tendo em vista que o apelado enquadra no conceito de consumidor final (art. 2º do CDC) e a apelante no de fornecedor de serviço (art. 3º do CDC).

Na mesma esteira de raciocínio, convém trazer à baila os termos dispostos na Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

A agravada
está sendo submetida a
tratamento patologia grave (CA de mama esquerda)
, conforme laudo médico anexado na exordial do processo originário (ID nº.
100290849), e precisa
realizar tratamento
neoadjuvante com quimioterapia, recomendado pelo Médico Oncologista Dr. RUBEM CONDE DE ALMEIDA JUNIOR, CRM/PA nº 8127 na Clínica Oncológica do Brasil.

A agravante negou o pleito por
falta de carência
. Logo, discute-se se o Magistrado de 1º Grau andou bem ao entender, em sede de decisão interlocutória, se tratar de uma situação de urgência e emergência, que demanda carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, com esteio no art. 12, V, alínea “c”, da Lei nº. 9656/98.

Entende-se que sim.

Prima facie, deve-se recorde que o art. 35-C, I,
da Lei nº. 9656/98, definiu como emergência as situações que impliquem
risco imediato de vida
para
ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. É justamente o que se opera no caso em epígrafe, já que,
no laudo de
ID nº.
100290849,
o médico de definiu a doença como de “alto risco”.

Observe-se que esta
Corte tem exarado entendimento no sentido de obrigar o plano de saúde a dar cobertura a atendimento de emergência, ainda que exista período de carência a ser cumprido, quando se tratar de doença grave, como a neoplasia, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PLEITO ANTECIPATÓRIO.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE CÂNCER OROFARÍNGEO. URGÊNCIA VERIFICADA. PROCEDIMENTOS. COBERTURA DEVIDA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817258-23.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO.
DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA DO LOBO SUPERIOR, BRÔNQUIO OU PULMÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA. ART. 35-C DA LEI Nº 9.656. PRECEDENTE STJ. DANOS MORAIS. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MONTANTE QUE SE DENOTA ADEQUADO AO PATAMAR DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, TENDO EM VISTA O DANO SUPORTADO PELA PARTE APELADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852954-95.2020.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – TRATAMENTO DE SAÚDE – LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA AS ALEGAÇÕES – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- No decisum ora vergastado, esta relatora firmou seu convencimento pelo
caráter urgente da realização do tratamento pleiteado pela autora, até mesmo para que não houvesse risco da doença se expandir e até mesmo risco de morte.

2- Assim, mesmo havendo período de carência a ser cumprido, independentemente do início da vigência do contrato, a situação descrita laudo médico retrata situação de emergência, sendo obrigatória a cobertura de atendimento, nos termos do art. 35-C, I da Lei 9.656/98.

3- Desta feita, não merece reparos a decisão monocrática ora guerreada que negou provimento ao recurso.

4-Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806587-72.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022).

No mesmo sentido, observe-se
jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTORA ACOMETIDA POR NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA (CID 10 – C50).
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. CARÊNCIA DE 180 DIAS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PREVISTO NO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL QUE NÃO INCIDE NOS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
. AUTORA ACOMETIDA POR NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. MOLÉSTIA GRAVE. INDICAÇÃO DE URGÊNCIA NO PEDIDO MÉDICO. COBERTURA DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 35-C DA LEI N. 9656/98.2. PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE 24 HORAS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO PARA 12 HORAS TENDO EM VISTA QUE NÃO SE ESGOTOU O PERÍODO DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE CARÁTER ABUSIVO. 3. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA OMITIU DOENÇA PREEXISTENTE QUANDO DA ASSINATURA DA PROPOSTA DE ADESÃO AO PLANO DE SAÚDE. NÃO CABIMENTO. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE OS PEDIDOS E RELATÓRIOS MÉDICOS REFERENTES A DOENÇA SÃO POSTERIORES A CONTRAÇÃO DO PLANO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS PELA OPERADORA. SÚMULA Nº 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4. REEMBOLSO DOS VALORES GASTOS PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DA RÉ DE AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA RÉ, ANTE A AUSÊNCIA DE PEDIDO E CONSEQUENTE NEGATIVA NA VIA ADMINISTRATIVA. DEVER DE REEMBOLSO AFASTADO.5. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO QUE RESULTOU NA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos. (TJPR - 9ª C.Cível - 0000730-90.2019.8.16.0206 - Irati - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - J. 20.09.2020) (TJ-PR - APL: 00007309020198160206 Irati 0000730-90.2019.8.16.0206 (Acórdão), Relator: Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 20/09/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEOPLÁSIA MALIGNA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA 24 HORAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. A Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
No caso, a autora foi diagnosticada com neoplásia maligna de canal anal, necessitando realizar intervenção cirúrgica para instalação de cateter portocath para tratamento quimioterápico com brevidade, sob risco de vida, situação que caracteriza urgência e emergência, razão pela qual o período de carência é de 24 horas
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 51960723020218217000 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 10/01/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2022) (grifos nossos).

Recorde-se, ainda, que o segundo a súmula 597 do STJ,
“a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é
considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
”. O desrespeito a este precedente configura ofensa ao art. 927, IV, do CPC.

Observe-se que o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se no mesmo sentido, quando afirma que
“em relação à alegação de impossibilidade de cobertura por ausência de cumprimento do período de carência, tem-se que esta não se afigura possível nem razoável, tendo em vista a urgência da situação apresentada pela Autora, considerando, ainda, o risco de vida a que se encontra exposta, em virtude da enfermidade que lhe acomete.
Qualquer negativa de cobertura nesse sentido afigura-se abusiva por parte da Operadora de Sa
úde
” (grifos nossos).

Enfim, entende-se que a decisão interlocutória reconheceu corretamente a incidência dos requisitos do art. 300 para a concessão da antecipação de tutela. A decisão impugnada se coaduna com o entendimento esposado pelo E. STJ e respalda os preceitos constitucionais previstos nos
arts. 6º, 197 e 198 da CRFB.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso e
NEGO Provimento
para manter, na íntegra, a decisão interlocutória impugnada, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2024